Tribunal: TJES
Processo: 0013543-78.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013543-78.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ANDERSON DIAS BRAGA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE PARTE FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CUSTAS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO.

1. Segundo o STJ: “O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.”. (AgRg no AREsp 731.447/MG).

2. O TJES já firmou o entendimento de que [...] eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública”. (TJES, Apelação Cível n.º 24050186964). [...]” (Apelação nº 24080404247, Relator Des.: Arthur José Neiva De Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ: 29/08/2016).

3.
Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único)
.

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013543-78.2015.8.08.0347

Apelante:

Município de Vitória

Apelado:

Anderson Dias Braga

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que julgou extinta a execução fiscal,
“[...]em decorrência da ilegitimidade passiva ad causam do executado, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do NCPC
”, porquanto ajuizada em desfavor da parte executada já falecida. (ID. 7312207, fls. 14/19 e ID. 7312208, fls. 01/02, integrada pelo ato de fls. 13/15)

Em seu arrazoado recursal, o recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente que
“[...]é devido o redirecionamento da execução em desfavor de Anderson Dias braga e Atagildo Dias Braga (sem alteração do polo passivo do título executivo), bem, como o prosseguimento do feito executivo, que busca executar os créditos públicos que os próprios assumiram[...]”
, sendo inaplicável o disposto na Súmula nº 392, do e. STJ. Por fim, alega a impossibilidade de condenação em custas da fazenda pública. (ID. 7312208, fls. 16/19 e ID. 7312209, fls. 01/12)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 7312209, fls. 13/19).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, insurge-se o Município contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal em decorrência da ilegitimidade passiva, tendo em vista o ajuizamento da demanda em desfavor de pessoa já falecida.

E apesar dos argumentos expostos pelo recorrente, a extinção da referida execução fiscal está em perfeita consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES.

Extrai-se dos autos que o Município de Vitória ajuizou a execução fiscal nos idos de dezembro de 2014 em desfavor de Icassidina Gonçalves Dias Braga, objetivando a persecução de crédito constituído na CDA nº 9994/2014 decorrente de IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos relativas a parcelas referentes aos anos de 2004 a 2014.

No entanto, no curso do processo a Defensoria Pública Estadual colacionou aos autos a certidão de óbito constante do evento ID. 7312205, fl. 02, noticiando o falecimento da parte executada em 01/02/1999.

Assim, como bem destacou a magistrada de 1º grau na sentença apelada, não é admitido o redirecionamento da execução nesses casos.

Isso porque, de acordo com o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.”. (AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015.
Nesse sentido, dentre vários, anoto o seguinte aresto do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II.
Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido.
Inteligência da Súmula 392/STJ:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução"
.

III. A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus. Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015.

IV. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1007347/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)
(grifos e negritos não originais)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E FUNDAMENTADA DE COMO O ARESTO RECORRIDO TERIA VIOLADO A LEGISLAÇÃO FEDERAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. INCIDE NA ESPÉCIE, POR ANALOGIA, A SÚMULA 284/STF. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recorrente não indica a lei federal que o acórdão recorrido teria violado. Incide na espécie, por analogia, o princípio estabelecido na Súmula 284/STF.

2. In obter dictum,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a substituição da CDA, na hipótese de falecimento do devedor, somente quando esse evento ocorre no curso da tramitação da Execução Fiscal e não antes do seu ajuizamento. No caso dos autos a execução foi "ajuizada em face de pessoa falecida 10 anos antes de sua propositura"

3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.695.746/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 19/12/2017.)
(grifos e negritos não originais)

Como se vê, ocorrido o falecimento antes do ajuizamento da ação, a substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 STJ, segundo a qual “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Importante destacar que este egrégio TJES também já firmou sua orientação no sentido de que
“[...]eventual falta de atualização cadastral do contribuinte, não autoriza a alteração do polo passivo na forma pretendida pelo Município, uma vez que cabe ao fisco promover a devida indicação do polo passivo na CDA. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o órgão competente pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária (art. 113, §3º do CTN), mas não constitui óbice ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, que é matéria de ordem pública”. (TJES, Apelação Cível n.º 24050186964).[...]” (Apelação nº 24080404247, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/08/2016).

Portanto, não há que se falar em redirecionamento da execução em desfavor dos descendentes da falecida, ainda que tenham firmado parcelamento dos débitos tributários, já que a alegada assunção de dívida pelos sucessores evidencia a exoneração do devedor originário tornando-o, portanto, ilegítimo para figurar na demanda executiva.

A propósito, com as devidas adequações, do seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DO WRIT. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado contra decisão que, ao negar provimento aos Embargos Infringentes (art. 34 da Lei 6.830/1980), confirmou a extinção da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva ad causam.

2. Entendeu o juízo da demanda executiva que o parcelamento de dívida de natureza tarifária por terceiro interessado equivale à assunção de dívida (art. 299 do CC), o que exonera o devedor primitivo da obrigação.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, admite-se Mandado de Segurança contra decisão judicial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia (AgRg no AgRg no MS 15.735/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 17/6/2013; AgRg no MS 15.367/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 8/11/2010).

4. Em hipótese idêntica à dos presentes autos, a Segunda Turma concluiu que "não há teratologia ou manifesta ilegalidade no decisum que extinguiu a execução, o que desautoriza a utilização do mandado de segurança" (RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/9/2012).

5. Recurso Ordinário não provido.” (RMS n. 43.797/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 22/10/2013.)

Por fim, entendo que com relação a insurgência do ente municipal frente a sua condenação no pagamento de custas processuais merece albergue.

Segundo o art. 39 da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único).

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005921-63.2015.8.08.0050, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data: 07/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – ISENÇÃO DE CUSTAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A sentença merece ser reformada quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, porque o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 confere isenção à Fazenda Pública quando resta vencida na execução fiscal, sendo que inexistem despesas processuais adiantadas pela parte adversa que necessitam ressarcimento. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Reconhecimento da isenção de custas do ente público municipal. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005818-56.2015.8.08.0050, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 04/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 3. Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000025-73.2014.8.08.0050, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
, Data: 12/Apr/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO QUANDO VENCIDA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 39 da Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) concede à Fazenda Pública o privilégio de isenção quanto ao pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo apenas, quando vencida, ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. Considerando o disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a sentença deve ser reformada no que se refere à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais na Ação de Execução Fiscal, na hipótese em que não houve despesas efetuadas pela parte contrária a serem ressarcidas. 3. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000650-32.2016.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data: 04/May/2022)

Deve ser afastada, portanto, a condenação imposta na sentença, eis que a Fazenda Pública Municipal goza de isenção nas execuções fiscais, não se tratando o caso de ressarcimento de custas antecipadas pela parte contrária.

Com base nesses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para extirpar a condenação relativa às custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.